Tribunal: TJSP
Processo: 2012274-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R. DECISÃO QUE CONDICIONOU A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO QUE MERECE REPARO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AGRAVANTE. VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA NÃO DISPONÍVEL, DIANTE DA PRONTA RETIRADA PROMOVIDA POR TERCEIROS. DEMONSTRAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R. DECISÃO QUE CONDICIONOU A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO QUE MERECE REPARO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AGRAVANTE. VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA NÃO DISPONÍVEL, DIANTE DA PRONTA RETIRADA PROMOVIDA POR TERCEIROS. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA AGRAVANTE. REFORMA DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, § 1o, CPC. RECURSO PROVIDO.